Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória. Em exame aos autos principais, constata-se que da mesma decisão, o agravante opôs embargos de declaração e que restam pendentes de julgamento. Ante eventual inobservância ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do agravo de instrumento, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403